Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AINDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NÃO CONSIGNADA. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Embargos de declaração acolhidos para consignar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em relação ao embargante, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, pelo julgador ad quo.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.